Tribunal: TJDFT
Processo: 0748501-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais sob o fundamento de que seu valor supera o montante da dívida, determinando o arquivamento provisório dos autos. A agravante sustenta a inexistência de outros bens penhoráveis e a necessidade da penhora para satisfazer o crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a penhora do imóvel vinculado à dívida condominial inadimplida, mesmo que seu valor seja superior ao crédito exequendo, quando inexistem outros bens passíveis de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 831 do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação da execução, salvo se houver outros bens disponíveis que possam ser penhorados de forma menos gravosa.
4. A mera desproporção entre o valor do bem e a dívida exequenda não impede a penhora.
5. Diante da inexistência de outros bens passíveis de penhora, a constrição do imóvel é a medida adequada para garantir o adimplemento da obrigação em execução.
6. O art. 847 do CPC assegura à parte executada o direito de requerer a substituição do bem penhorado, desde que demonstre que a medida é menos onerosa e não prejudica o exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A mera desproporção entre o valor do imóvel e o montante da dívida não impede a penhora quando inexistem outros bens penhoráveis, prevalecendo o princípio da efetividade da execução sobre o princípio da menor onerosidade.
2. A parte executada pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que a medida é menos gravosa e não prejudica o exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 831 e 847.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1953643, 0704654-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 20.12.2024.
TJDFT, Acórdão 1948747, 0737269-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26.11.2024, DJe 09.12.2024.